Tribunal: STF
Processo: SS 5622
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa



    Suspensão de segurança. Liminar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Concurso público. Cautelar. Participação de candidatos reprovados em curso de formação e, caso aprovados, garantia de nomeação e posse. Tema nº 485/RG. Aparente substituição dos critérios da banca examinadora por parâmetros estabelecidos pelo próprio órgão julgador. Potencial efeito multiplicador. Configuração de risco à ordem e à economia públicas.



    1. Insurgência deduzida contra liminar deferida em mandado de segurança onde questionada a correção do conteúdo das questões da prova objetiva do Concurso para o ingresso na carreira de Delegado de Polícia do Estado do Pará.



    2. Achando-se os autos adequadamente instruídos, mostra-se oportuna a conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    3. Decisão apoiada em alegações genéricas quanto à impropriedade do conteúdo das questões objetivas e dos critérios de correção adotados pela banca examinadora.



    4. Aparente violação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, no julgamento do Tema 485/RG, segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.



    4. Suspensão concedida.